Tribunal: TJBA
Processo: 8017007-24.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8017007-24.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ARTHUR CESAR GONCALVES e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO REGIMENTAL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO VERIFICADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO À DATA DA PUBLICAÇÃO DAS LEIS DE REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DOS REQUERENTES. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA. De acordo com o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para as dívidas da Fazenda Pública é quinquenal e no caso da ação individual de título executivo judicial deve ter como marco inicial a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (STJ, TESE 877). No caso sob exame o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0001072-42.2002.8.05.0000, para os exequentes, ocorreu apenas em 12 de agosto de 2013, consoante se verifica da certidão constante da fl. 144 do ID 1594939, tendo sido o presente cumprimento de sentença em 03 de agosto de 2018, ou seja, ainda no curso do prazo quinquenal para o exercício da pretensão dos exequentes. A titularidade do crédito dos exequentes, bem como a classe por eles ocupada, pode ser aferida pela simples análise dos documentos juntados nos anexos à exordial, sobretudo pelas cópias de contracheques, sendo, portanto, despicienda a prévia liquidação para verificação da qualidade de beneficiários da decisão coletiva objeto de cumprimento, assim como para a obtenção do quantum debeatur, este aferível por meros cálculos aritméticos que atestem a diferença entre a remuneração devida de acordo com a classe em que se aposentaram e aquela que passaram a ocupar após o reenquadramento determinado pelo título judicial. No que diz respeito ao argumento de que a data de edição das Leis nº 9.827, de 16 de novembro de 2005 e nº 11.470, de 08 de abril de 2009, deveria ser utilizada como marco final para efeito de cálculo do quantum devido aos exequentes, tampouco merece acolhida. Isso porque mencionados diplomas legislativos não promoveram uma reestruturação stricto sensu das carreiras dos servidores fiscais do Estado da Bahia, muito menos que tenha provocado uma alteração na situação daqueles que já haviam passado para a inatividade no momento da sua entrada em vigor. Deveras, não estabelece qualquer alteração relacionada à mudança de classe e da respectiva remuneração, de modo que absolutamente impertinente a pretensão do ente federativo executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8017007-24.2018.8.05.0000, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravados ARTHUR CESAR GONÇALVES E OUTROS, Acordam os Desembargadores integrantes Do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática prolatada, nos termos do voto condutor.